Tribunal: STF
Processo: AI 528348
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. APOSENTADORIA. FORMA DE CÁLCULO DE PROVENTOS. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ART. 192 DA LEI 8.112/90. 
   PRECEDENTES.
1. A ofensa à Magna Carta Federal, se existente, 
   apenas ocorreria de forma reflexa ou indireta.
2. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.